Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707992-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: G. M. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE MARCUS VASCONCELOS, GABRIELA MASSA FLEURY CURADO D E S P A C H O À douta Procuradoria para se manifestar. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator